Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS EMBARGOS. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SEGUNDO RECURSO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do DISTRITO FEDERAL com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vícios no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Os embargos opostos pela autora/agravada devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância, em razão do não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.